Tribunal: TJBA
Processo: 8000665-36.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000665-36.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELIA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR OS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
.
NO CASO DO ESTADO DA BAHIA
, HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006.
NO TOCANTE À
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO
AO PAGAMENTO DA VERBA. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ
NO JULGAMENTO DO RESP. Nº 1.108.013/RJ. DIREITO DA DEFENSORIA DO ESTADO AO RECEBIMENTO DOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGOS PELO MUNICÍPIO.

QUANTUM
FIXADO EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DICÇÃO DO ART. 85, §§ 3º e 4º, III, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.
8000665-36.2018.8.05.0032
,

oriundos da Vara Cível e Comercial da Comarca de Brumado, na qual figuram como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
sendo
Apelados o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, condenando, tão somente, a Municipalidade ao pagamento da verba sucumbencial.